Tribunal: TJSP
Processo: 1030322-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de excesso – Pretensão à aplicação da Lei 11.960/2009 e MP 567/12 – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela FESP – Embargos de Declaração opostos pelos autores rejeitados – Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelos autores – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, inc. II. do CPC, para eventual adequação ou

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de excesso – Pretensão à aplicação da Lei 11.960/2009 e MP 567/12 – Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela FESP – Embargos de Declaração opostos pelos autores rejeitados – Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelos autores – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, inc. II. do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, pelo STJ; e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, pelo STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Adequação dos arestos com relação aos consectários legais, de acordo com o decidido nos Temas no 810, pelo STF e no 905, pelo STJ – Retratação operada